Tribunal: STF
Processo: MS 33816
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. À luz do art. 102, I, d, da Constituição da República compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    2. A agravante se insurge contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil, em Vitória/ES, que indeferiu o pedido de envio de dados protegidos pelo sigilo fiscal. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus impetrado. 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.